Tribunal: STF
Processo: ARE 1567443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA. CLÁUSULA COLETIVA QUE FLEXIBILIZA A BASE DE CÁLCULO PARA CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. MATERIA DE NATUREZA DIFUSA. IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INVALIDADE DA CLÁUSULA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Nos termos do art. 611 da CLT, a “Convenção Coletiva de Trabalho” é o acordo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos — de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações. 2 - Do conceito de “Convenção Coletiva” delineado pelo legislador, extrai-se que à autonomia coletiva assegurada constitucionalmente aos entes coletivos é dada a criação de normas que versem exclusivamente sobre interesses ou direitos coletivos, porque se impõem a um grupo de empresas e/ou trabalhadores determináveis, ligados entre si por uma relação jurídica base, que é a integração a uma determinada categoria econômica ou profissional. 3 - A própria Constituição Federal, em seu art. 8º, III, deixa isso claro ao estabelecer que “ao sindicato cabe da defesa dos diretos e interesses coletivos e individuais da categoria”. 4 - No caso em questão, a discussão recai sobre a legalidade de cláusula coletiva que flexibiliza a base de cálculo para contratação de aprendizes e de pessoas com deficiência pelas instituições de ensino. 5 - Em que pese haver controvérsia em torno do mérito da previsão normativa, existindo posicionamentos a favor e contra o conteúdo da norma, o fato é que cláusulas dessa natureza sequer podem ser objeto de negociação coletiva, porquanto indubitavelmente versam sobre interesses difusos - de titularidade de pessoas indeterminadas e ligadas por uma circunstância de fato, que, no caso, é a condição de aprendiz ou de deficiente -, sobre os quais os sindicatos não detém legitimidade para dispor. 6 - Precedentes. 7 - Nesses termos, conclui-se que a Cláusula 67 da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020, aqui debatida, deve ser considerada inválida, por ausência do requisito “agente capaz” previsto no art. 104, I, do Código Civil, pois demonstrado que os sindicatos réus não possuíam legitimidade para tratar da matéria negociada. 8 - Quanto ao pedido sucessivo, não há de se falar em modulação temporal da declaração de nulidade, para que passe a ter eficácia ex nunc, pois inexistem razões de segurança jurídica tampouco excepcional interesse social que imponham a limitação ao natural efeito retroativo (ex tunc) do julgado. Recurso ordinário conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “Não há fatos e provas a discutir ou interpretação infraconstitucional a abordar. Apenas dirimir se esta questão está ou não no campo do possível da negociação coletiva, campo este – do possível constitucional, abarcado pela compreensão do tema 1046 do STF.”  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de setembro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente